Tribunal: TJSP
Processo: 1006190-27.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato c.c Consignação em Pagamento - Pretendida revisão de preço, parcelas e reajustes relativos a imóvel – Sentença de parcial procedência tão só para limitar a multa moratória a 2% (dois por cento) – Inconformismo do autor – Descabimento - Ausência de qualquer vício na contratação – Inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006190-27.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante JOSE
RONALDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENTRE - RIOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-27.2018.8.26.0229 e
2
APELAÇÃO No 1006190-27.2018.8.26.0229
APELANTE: JOSÉ RONALDO DA SILVA
APELADA: ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
JUIZ: FÁBIO ALVES DA MOTTA
VOTO No 19.381
APELAÇÃO Ação Revisional de Contrato c.c Consignação em
Pagamento - Pretendida revisão de preço, parcelas e reajustes
relativos a imóvel Sentença de parcial procedência tão só para
limitar a multa moratória a 2% (dois por cento) Inconformismo
do autor
Descabimento - Ausência de qualquer vício na
contratação
Inexistência de abusividade ou onerosidade
excessiva Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Judicial do Foro Distrital de Hortolândia, da Comarca
de Sumaré, em Ação Revisional de Contrato cumulada com Consignação em Pagamento,
proposta
por
JOSÉ
RONALDO
DA
SILVA
contra
ENTRE
RIOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que julgou a ação parcialmente
procedente para revisar o contrato celebrado entre as partes, reduzindo a multa moratória
para 2% (dois por cento). Em razão da sucumbência recíproca, e tendo em vista a
autonomia da verba honorária, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de
honorários advocatícios em prol do patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez
por cento) do valor da condenação em favor do autor e 12% (doze por cento) do valor da
condenação, atualizada, em favor da ré, observados os benefícios da assistência judiciária.
Apela o autor, pugnando pela reforma da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-27.2018.8.26.0229 e
3
suscitando nulidade da sentença por cerceamento defensório, haja vista a necessidade de
produção de provas, especialmente a pericial. No mérito, postula o acolhimento integral
dos pedidos deduzidos na inicial, alegando, para tanto, a ausência de benfeitorias
estruturais no loteamento, o que deve implicar em abatimento proporcional do preço.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O apelo não comporta provimento.
Impõe-se, de início, a rejeição da preliminar de
cerceamento de defesa, visto que os autos oferecem elementos idôneos e suficientes para
gerar convicção probatória, tornando-se, portanto, desnecessária a produção das provas
aludidas pelo apelante, que em nada contribuiriam para o deslinde da questão.
Com efeito, “Sendo o juiz o destinatário da prova,
cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta,
podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130
do Código de Processo Civil" (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, 4a TURMA, j. 16.12.2010, DJe 4.2.2011).
Superada a matéria prejudicial, passo ao exame do
mérito do apelo.
Pelo constante dos autos, o autor funda seu pleito
revisional alegando vícios no objeto do contrato relativos à ausência de benfeitorias
estruturais no loteamento, preço cobrado em desconformidade como valor de mercado do
lote, onerosidade excessiva relativa à forma de atualização do preço e reajuste das parcelas
com base no IGP-M.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-27.2018.8.26.0229 e
4
Pois bem. Verifica-se que o autor-apelante firmou
contrato particular de compromisso de venda e compra com a ré, para aquisição de fração
ideal de 50% do lote no 15, Quadra D, do loteamento denominado Jardim das Figueiras I.
O preço estabelecido foi de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), com o pagamento da
entrada de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), e o saldo devedor dividido em 120
(cento e vinte parcelas) parcelas mensais, reajustadas em 1% (um por cento) ao mês e
atualizadas monetariamente, pelo IGP-M, a cada período de doze meses (cfr. fls. 23/26).
Ressalte-se, desde logo, que para a procedência da
pretensão do autor com o fulcro de revisar o contrato e anular algumas cláusulas da avença,
seria indispensável a comprovação da ocorrência de vícios de consentimento ou da
abusividade e onerosidade excessiva do ajuste. Porém, nem um nem outro requisito restou
demonstrado.
Com efeito, o autor assinou o contrato livre de
qualquer coação. A esse propósito, a rigor, o autor sequer poderia invocar em benefício
próprio a ausência de cautela na assinatura de um contrato de aquisição de imóvel, pois
este, pela sua natureza de negociação de bem em parcelas que ultrapassam, no caso, dez
anos, não poderia deixar de ser adequadamente examinado.
Mas, superada essa questão e atentando-se para o fato
de que a pactuação ocorreu livremente entre as partes, sem qualquer vício de vontade,
igualmente não restou comprovada qualquer abusividade ou onerosidade excessiva no
respectivo instrumento.
Além disso, o autor-apelante, ao adquirir o bem objeto
da presente ação, poderia ter realizado pesquisas de preço, anteriormente à assinatura da
avença, a fim de se certificar de que estava realmente adquirindo um imóvel em condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-27.2018.8.26.0229 e
5
de preço adequadas para a infraestrutura local.
No concernente ao valor das prestações e respectivos
reajustes, também o apelo não está em caso de acolhimento.
Com efeito, o autor assinou contrato redigido de
forma clara, no qual restou devidamente especificado o valor do imóvel e indicado o
pagamento de 120 (cento e vinte) prestações, com incidência dos juros contratados e
correção monetária pelo IGP-M. Além da clareza do instrumento, não há qualquer
abusividade ou onerosidade excessiva no negócio entabulado, pois o reajuste, a correção
monetária e o índice IGP-M não estão em desacordo com o ordenamento legal.
Nesse sentido, o índice estabelecido no contrato para a
atualização monetária (IGP-M) não pode ser considerado como írrito ao bom direito,
mesmo nas hipóteses de contratos imobiliários regidos pelo Código de Defesa do
Consumidor. Esse tem sido o entendimento amplamente reiterado pela jurisprudência.
Dada a integral aplicação ao caso em tela, de rigor a
citação dos seguintes julgados prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“COMPRA E VENDA Bem imóvel - Lote Pedido de revisão e
declaração de nulidade contratual, tendo como causa de pedir o
fundamento na lesão contratual - Contrato de adesão

Inexistência de abusividade Valor do lote em correspondência
com o preço real - O só fato de o contrato ser de adesão não leva
a sua nulidade Alegação de lesão ou onerosidade excessiva -
Não caracterização
Índice de correção IGP-M livremente
pactuado Decisão reformada Recurso provido (Apelação Cível
n. 422.417-4/5-00 - Suzano - 3a Câmara de Direito Privado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-27.2018.8.26.0229 e
6
Relator: Beretta da Silveira 19.09.06 - V.U. - Voto n.11.707)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Contrato - Ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais - Critério de
reajuste das parcelas do preço e do saldo devedor - Adoção do
IGP-M e da Tabela Price - Legalidade - Reconhecimento -
Orientação do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria
- Ação improcedente - Recurso improvido (Apelação n.
313.625-4/0-00 - São Paulo - 4a Câmara de Direito Privado -
Relator: Francisco Loureiro - 18.05.06 - V. U. - Voto n. 1.136)
Logo, a conclusão inarredável é de que o autor
celebrou contrato livre de qualquer vício de vontade, pactuando preço e forma de
pagamento do imóvel sem qualquer abusividade ou onerosidade, e deve, portanto, cumprir
tudo quanto estabelecido naquela avença.
Por fim, as alegações do autor no sentido de
irregularidade do loteamento e ausência de infraestrutura, não dão ensejo à revisão do
contrato e sim de rescisão contratual, na hipótese de ser provado que o autor desconhecia
tais fatos quando da aquisição do imóvel, descabendo, portanto, revisão do preço pactuado
por esses fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006190-27.2018.8.26.0229 e
7
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator